Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE AFERIDA DIANTE DOS BENS DO ACERVO QUE COMPÕE O ESPÓLIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO CASSADA.
1. A falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade, se o próprio pedido recursal refere-se à gratuidade de justiça.
2. Em se tratando de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.